Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.NÃO RECEBIMENTO. MOTIVO AUSENTE. PROTESTO DO TÍTULO. MORA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. A comprovação da mora se dá quer com a notificação do devedor, quer com o protesto do título. Demonstrado esse último, não há que se falar em falta de comprovação da mora ou de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.